Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME DE GUARDA PROVISÓRIA COMPARTILHADA. RECURSO DA GENITORA VISANDO À ALTERAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DO MENOR. INSTRUÇÃO NA ORIGEM. CONTATO COM A INFANTE. FIXAÇÃO DE HORÁRIO. DIETA ALIMENTAR. DISPONIBILIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O exercício da guarda é conferido de acordo com o melhor interesse da criança e do adolescente. E, ao regulamentá-lo, o juízo não fica vinculado à pretensão externada por um ou ambos os genitores, tendo em vista a supremacia do interesse do menor.
2. As circunstâncias realçadas objetivando convencer o juízo da necessidade e urgência do estabelecimento de guarda unilateral se traduzem graves e inapropriadas para a educação e o crescimento da infante e, justamente por isso, demandam fundamentos substanciais, probos e idôneos, os quais não foram demonstrados nesta sede, impondo-se a instrução na origem.
3. Do cotejo dos autos, não sobressai motivo apto a amparar os pleitos atinentes à fixação de horário para contato com a infante, quando na companhia do pai, bem assim à disponibilização da dieta alimentar a ela ofertada, porquanto, da mesma forma, necessária a instrução na origem para devida apuração das alegações, considerando a evidente divergência e a alta litigiosidade entre as partes, o que pode prejudicar o melhor interesse da criança.
4. No caso, sobreleva a necessidade de instrução, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Agravo conhecido e não provido.